Tribunal: TJMT
Processo: 0003283-52.2017.8.11.0099
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003283-52.2017.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALIFI FERNANDO SANTOS DA SILVA - CPF: 040.594.161-77 (RECORRIDO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), JULIO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 040.059.551-69 (VÍTIMA), MIRIA DA SILVA - CPF: 059.602.981-04 (ASSISTENTE), SILMARA ROSANIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.615.451-42 (ASSISTENTE), SEVERINO BRAMBILLA - CPF: 555.147.749-53 (ASSISTENTE), ELPIDIO MARTINHO INACIO - CPF: 193.298.149-72 (ASSISTENTE), MARCOS CESAR VIEIRA SILVA - CPF: 029.818.591-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Homicídio qualificado. Pronúncia. Reinserção da qualificadora do motivo fútil. Inviabilidade. Revogação da liberdade provisória configura medida inadequada ao caso. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos autos de ação penal que apura a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), pronunciou o acusado e revogou sua prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível restabelecer a qualificadora do motivo fútil na pronúncia; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do pronunciado.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de prova acerca do motivo fútil, caracterizado por desproporcionalidade entre a motivação e a conduta homicida, justifica a manutenção do afastamento da qualificadora.

4. O afastamento da tese de que o crime teria sido motivado por ciúmes do réu com sua ex-mulher, circunstância extraída dos depoimentos das testemunhas no curso da instrução criminal, não há respaldo nos autos que apoie a manutenção da causa qualitativa.

5. A ausência de contemporaneidade e a inexistência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal não autorizam o restabelecimento da prisão preventiva, sendo adequadas as medidas cautelares diversas impostas.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A configuração da qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio deve ser lastreada na desproporcionalidade manifesta entre o motivo e a conduta. 2. A ausência de prova nos autos acerca de ciúmes como motivação para a prática do crime, impõe-se o afastamento da qualificadora do motivo fútil. 3. A decretação da prisão preventiva exige contemporaneidade e demonstração concreta do periculum libertatis, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV, LVII e 93, IX; CP, art. 121, § 2o, II; CPP, arts. 312, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 06.06.2017; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
, nos autos da Ação Penal n. 0003283-52.2017.811.0099,
que pronunciou
Alifi Fernando Santos da Silva
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri local e, na mesma oportunidade, revogou a prisão preventiva dele.

O Ministério Público, por meio das razões recursais que se encontram no ID 269898873, requer que seja julgado procedente o presente recurso, a fim de que seja reconhecida a qualificadora do motivo fútil, bem como decretada a prisão preventiva do recorrido, por se fazerem presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões vistas no ID 269898876, o recorrido requer seja negado provimento ao recurso Ministerial, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo singular.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 269898883, a magistrada manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se está no ID 271146853, opinou “
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso, tão somente para que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 269898383, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I.

No dia
02/10/2016
, por volta do horário
16:20 min.
, em frente à residência particular localizada na Rua Seringueira, N. 145, Bairro Jardim Botânico II, cidade de Cotriguaçu/MT, o denunciado
ALIFI FERNANDO SANTOS DA SILVA
, consciente da ilicitude de sua conduta, movido por motivo fútil consistente em ciúmes de sua ex-companheira MIRIÃ DA SILVA, agindo por traição e mediante dissimulação e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, consistente na dissimulação de um diálogo e despedida cordiais, para que a vítima lhe desse as costas, matou a vítima JULIO CEZAR DOS SANTOS mediante disparos de arma de fogo calibre
.22
(não apreendida) que provocaram na vítima as lesões descritas do Laudo de Exame de Necrópsia de fls.
12-14
, que foram a causa bastante e suficiente da morte da vítima JULIO CEZAR DOS SANTOS.

A vinculação da autoria da infração penal ao denunciado subsume-se a partir dos elementos indiciários constantes do caderno investigatório anexo, mormente em razão do depoimento da testemunha MIRIÃ DA SILVA, testemunha ocular do fato.

Em sede inquisitorial, MIRIÃ DA SILVA declarou que convivera maritalmente com o denunciado por cerca de cinco anos e encontrava-se dele separada há cerca de cinco meses. Na ocasião do crime, convivia em união estável com a vítima há cerca de dois meses.

No dia dos fatos, MIRIÃ DA SILVA encontrava-se em casa, em companhia de seus dois filhos (uma criança de três e outra de quatro anos de idade) e da vítima JULIO CEZAR DOS SANTOS, momento em que o denunciado
ALIFI FERNANDO SANTOS DA SILVA
, chegou à residência.

A vítima JULIO CEZAR DOS SANTOS atendeu o denunciado
ALIFI FERNANDO SANTOS DA SILVA
à porta, que disse que queria conversar com MIRIÃ DA SILVA e entregou-lhe certa quantia de dinheiro para a compra de material escolar para os filhos.

Narrou a testemunha ocular que:

"Que a declarante saiu na área e foi até Alifi, o qual começou a tirar algumas cédulas de dinheiro do bolso e entregou para a declarante, momento em que esta iria convidá-lo para entrar, porém não deu tempo
e Alifi virou-se de costas com as mãos para trás e disse: “diz para Júlio César deu as costas para entrar na casa e a declarante foi lhe acompanhar, momento em que ouviu os tiros
e olhou para trás, Alifi estava com uma arma curta e preta em suas mãos” (fls. 16-17).

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia de fls.
12-14
, Auto de Apreensão de fls. 10 e certidão de óbito de fls.
15
.

A persecução penal para a infração penal em questão procede-se mediante ação penal pública incondicionada. [...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir

infração penal; e (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Consoante relatado, o Ministério Público almeja o restabelecimento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que “
resta comprovada devido aos ciúmes que o réu tinha do relacionamento da ex- companheira com a vítima
”.

Contudo, não merece prosperar o recurso do órgão ministerial visando o restabelecimento da qualificadora do motivo torpe, uma vez que essa pretensão não encontra amparo nas provas até então produzidas.

Com efeito, a qualificadora do motivo fútil está prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, e serve para agravar a pena do homicídio simples quando praticado por razão desproporcional, insignificante ou irrelevante diante da gravidade da conduta. Ou seja, é quando a razão que leva ao homicídio é tão pequena ou banal que não justifica, em hipótese alguma, uma reação tão extrema como tirar a vida de alguém.

Ao afastar a presença da referida causa qualitativa, a magistrada de primeiro grau assim se pronunciou: “
Todavia, quanto à qualificadora do motivo fútil, que seria por ciúmes da ex-companheira Miriã, deve ser afastada, uma vez que não há nos autos amparo nenhum que respalde o suposto ciúme como motivo do crime. Pelo contrário, tanto acusado quanto a testemunha presencial dos fatos, negaram a presença de tal cenário, tratando-se de circunstância manifestamente improcedente
”.

Na hipótese em análise, as provas colhidas no curso da instrução não autorizam o reconhecimento do motivo fútil como qualificadora do homicídio imputado a Alifi Fernando Santos da Silva. A dinâmica dos fatos revela, a priori, que o crime ocorreu após um histórico de conflitos e animosidade entre o recorrido e a vítima, Júlio César, notadamente relacionados à convivência do réu com seus filhos e ao novo relacionamento de sua ex-companheira, Miriã, com a vítima.

Depoimentos prestados por testemunhas próximas às partes, como Miriã (ex-mulher do réu) e Silmara (irmã do réu), demonstram que a vítima, em tese, havia ameaçado o recorrido diversas vezes, inclusive por telefone, chegando a afirmar que ele não veria mais os filhos e que acabaria com sua vida. A própria Miriã narrou que a tensão entre os dois era de conhecimento público na comunidade, ao ponto de os moradores atribuírem a motivação do crime à relação conflituosa envolvendo a guarda dos filhos e o novo relacionamento. Acrescenta-se que houve relatos de que a vítima teria invadido a casa de Alifi Fernando e, em outra ocasião, tentado atropelá-lo, fatos que, embora não formalmente registrados, contribuíram para o estado de tensão constante vivido pelo recorrido que, inclusive, se mudou de cidade para evitar o confronto.

Consta, também, dos autos, que no dia dos fatos, o recorrido compareceu à residência de Miriã, como fazia costumeiramente, para entregar o valor da pensão dos filhos. Foi recebido de forma pacífica por sua ex-companheira e demonstrou nervosismo ao entregar o dinheiro, o que já sugere um estado emocional alterado, possivelmente ligado ao temor em relação à vítima. Pouco depois, Júlio César saiu da casa e dirigiu-se ao acusado. O que se seguiu, aparentemente, conforme narrativas tanto da testemunha quanto do próprio acusado, foi uma reação rápida, em que Alifi Fernando efetuou disparos de arma de fogo contra Júlio César.

Ainda que haja divergência sobre se a vítima portava arma no momento, [o recorrido sustenta que sim] o que, somado ao histórico de ameaças, reforça a tese defensiva de que sua reação não se deu por futilidade, mas por percepção concreta, ainda que eventualmente equivocada, de perigo.

Importante destacar que dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução, infere-se que Alifi Fernando não demonstrava animosidade para com Julio Cesar, então companheiro de sua ex-mulher, até porque já havia se mudado de cidade e constituído novo relacionamento amoroso, razão pela qual a tese de que a futilidade do crime foi decorrente de ciúmes de sua parte não encontra respaldo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se trata, portanto, de crime passional típico, tampouco há nos autos qualquer elemento que aponte ciúmes ou ressentimento motivado por interesses banais de Miriã. Ao contrário, o conjunto de provas dá a entender que a conduta foi desencadeada por um histórico de intimidação e ameaças, que pode ter criado no recorrido um estado de alerta e temor.

Dessa forma, a suposta motivação do crime, longe de ser fútil, está inserida em um contexto de hostilidade progressiva, alimentada por ameaças mútuas e episódios de intimidação, os quais são incompatíveis com a banalidade exigida para o reconhecimento da qualificadora.

Assim sendo, diante da complexidade das circunstâncias que envolveram o fato, especialmente considerando o histórico conflituoso entre réu e vítima, escorreito o afastamento da qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, por ausência de adequação típica à realidade fática dos autos.

Quanto ao pedido de restabelecimento da prisão preventiva de Alifi Fernando, como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que, caso destes autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 11 de outubro de 2016, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi, em tese, empregado, contudo a referida ordem de segregação ficou em aberto até 16 de maio de 2023.

Posteriormente, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido pelo juiz de origem, com base na seguinte justificativa: “
Quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sublinha-se que conforme consta nos autos, o investigado empreendeu em fuga do local, não sendo localizado até a data de sua prisão (neste ano de 2023)
.”

Finda a primeira fase da instrução processual, ao prolatar sentença de pronúncia, o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva do paciente, por entender que não se encontrava suficientemente comprovado o
periculum libertatis
, veja-se:

[...] Por fim, tendo em vista o encerramento da instrução, bem como a primariedade do réu, revogo a prisão preventiva e concedo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes cautelares, conforme disposto no art. 282 da Legislação Processual Penal:

a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e endereço;

b) proibição de se ausentar da Comarca ou mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo e

c) comparecer a todos os atos processuais a que for intimado a estar em juízo. [...]
(ID 269898845)

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), mas, também, da existência do
periculum libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia, deve ser levada em conta a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional, uma vez que conforme a denúncia, os fatos imputados ao recorrido teriam ocorrido em 02.10.2016, porém o decreto prisional ocorreu em maio de 2023
, daí por que deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão neste momento.

Registre-se, por oportuno, que conquanto o Ministério Público fundamente seu pedido justificando que o recorrido empreendeu fuga após a prática delitiva, permanecendo em lugar incerto por oito anos, tem-se que tal circunstância foi plenamente justificada em sede de instrução, quando Alifi Fernando afirmou que se mudou do distrito da culpa antes mesmo do crime, justamente por se sentir amedrontado pelo então parceiro de sua ex-mulher.

Além disso, após citado, o recorrido constituiu advogado, respondeu a todos os atos processuais, apresentou comprovante de endereço, de constituição de união estável e colaborou com a instrução processual, confessando sua participação no delito que lhe foi imputado, razão pela qual, nesta oportunidade, imperioso reconhecer que embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores para a manutenção sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, não resta a menor dúvida, que as medidas cautelares impostas à sua pessoa pelo Juízo de primeiro grau, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Neste contexto, aplica-se o princípio da
rebus sic stantibus
, que permite a revisão das decisões à medida que as circunstâncias que lhes deram origem se alteram. A situação fática que justificaria a prisão preventiva, o suposto risco de fuga, não persiste, tendo sido substituída por um comportamento processual regular e colaborativo.

Ademais, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, conforme asseverado em linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade de manter a sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo magistrado sentenciante, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025